Tribunal: TJMT
Processo: 1007801-98.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007801-98.2022.8.11.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO DE SOUSA
IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Paulo Sergio de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, em virtude da sentença proferida em 10.10.2010.
Aduz tendo sido prolatada sentença condenatória em 10.10.2010, sem que tenha ocorrido o início do cumprimento da pena, a pretensão estatal estaria fulminada pela prescrição.
Assim, requer o reconhecimento da prescrição, com o recolhimento do mandado de prisão expedido em face do paciente.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 126361166).
É o essencial.
Analisando o pleito defensivo por todos os aspectos possíveis, não se visualiza a alegada prescrição. Explico:
A prescrição pode se referir à pretensão punitiva ou executória.
No caso, consoante a guia de execução penal, o fato resultante da condenação do paciente ocorreu em 28.6.2009, com o recebimento da denúncia em 14.7.2009, prolação da sentença condenatória em 10.2.2010, acórdão confirmatório da condenação em 22.2.2012, trânsito em julgado para a acusação em 2.4.2012 e para o acusado em 19.3.2012.
A pena foi aplicada em 5 anos e 4 meses, de modo que prescreve após o decurso de 12 anos entre os marcos interruptivos, o que não e perfectibilizou em nenhum instante na fase de conhecimento. Anote-se que o acusado possuía 26 anos na época do fato, não havendo causa de redução do prazo prescricional à metade.
Assim, resta excluída qualquer hipótese de prescrição da pretensão punitiva.
Em relação à prescrição executória, tem-se o seu início se dá com o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público que, consoante a guia de execução, ocorreu em 2.4.2012. Assim, considerando a pena aplicada (5 anos e 4 meses), está se perfectibilizará se houver o decurso de 12 anos desde o trânsito em julgado sem o início do cumprimento da pena.
Atualmente, houve o decurso de pouco mais de 10 anos, de modo que não há cogitar em prescrição da pretensão executória.
Portanto, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA